Tribunal: TJMT
Processo: 1025571-44.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025571-44.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA - CPF: 113.848.748-10 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SICARD NETO - CPF: 066.422.109-21 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO), MARCELLE MALAQUIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.206.061-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da inventariante e extinguir a execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta omissão
ou contradição
quanto (i) ao enfrentamento da tese fundada no art. 131, II, do CTN; (
ii
) à presunção de certeza e liquidez das CDAs e à adequação da via eleita; e (
iii
) à regular ciência administrativa da executada e à impossibilidade de rediscussão incidental.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito.

4. Não há omissão quanto ao art. 131, II, do CTN, pois tal dispositivo trata da responsabilidade do adquirente de bens em herança jacente ou vacante, hipótese inaplicável à situação da inventariante de espólio, cuja ilegitimidade passiva foi resolvida de forma ampla pelo acórdão embargado.

5. Não há omissão quanto à presunção de legitimidade da CDA, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a admissibilidade da via eleita e a suficiência da prova pré-constituída, afastando implicitamente a presunção relativa do título ao constatar vício substancial na identificação do sujeito passivo.

6.
A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual não se sujeita à preclusão temporal pela ausência de impugnação
prévi
a
.

7. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é analisada, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida.
"

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 131, II e III, 204; LEF, art. 3º; CPC,
arts
. 75, VII, 485, VI, 796, 1.022, 1.025, 85, §11; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393;
STJ,
EREsp
n. 1.946.826/SP, relator Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4.2.2026, DJEN de 13.2.2026
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o

v.

acórdão (Id. 348009396) proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
, a fim de
mante
r
a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade
oposta por
MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA
, reconhecendo
sua
ilegitimidade passiva, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 1% (um por cento) em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão quanto: (
i
) à tese de responsabilidade pessoal da inventariante pelo crédito tributário, com fundamento no art. 131, II, do CTN; (
ii
) à presunção de certeza e liquidez da CDA, à luz do art. 204 do CTN e do art. 3º da LEF, bem como à inadequação da exceção de
pré
-executividade para desconstituição do título; e (
iii
) à alegação de ciência regular da executada no processo administrativo, sem impugnação oportuna, o que obstaria a rediscussão incidental da matéria. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados e, caso acolhidos os embargos, a atribuição de efeitos infringentes.

A parte embargada apresentou contrarrazões
no I
d. 353956374, pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa
por litigância protelatória, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o
v.
acórdão (Id. 348009396) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
, a fim de manter a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por MARIA GORETE DE FREITAS SPINOLA CUNHA, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 1% (um por cento) em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta omissão quanto ao art
igo
131,
inciso
II, do C
ódigo Tributário Nacional
, sob o argumento de que a inventariante responderia pessoalmente pelo crédito por ter administrado diretamente os bens autuados
.

Ocorre que constou no v. acórdão recorrido:

"
No plano normativo, dispõe o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, que o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante [...]. No plano do direito tributário material, a solução é a mesma, visto que, enquanto não ultimada a partilha, o espólio detém personalidade judiciária própria e responde pelas obrigações tributárias relacionadas aos bens que integram o acervo hereditário, não se confundindo com a pessoa do inventariante.
"

Com
o se vê, o v.
acórdão afastou
implicitamente qualquer tese de responsabilização pessoal da inventariante, independentemente do enquadramento normativo invocado. Não há omissão
,

mas, sim,
rejeição implícita de argumento inaplicável ao suporte fático.

No que se refere à alegada omissão quanto à presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa à luz dos
arts
. 204 do CTN e 3º da Lei de Execução Fiscal,
constata-se que o v. acórdão
dedicou passagem específica à admissibilidade da exceção de
pré
-executividade, consignando que
,
"
à luz da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência pátria, a exceção de
pré
-executividade comporta cognição restrita, limitando-se às matérias de ordem pública ou passíveis de exame sem
necessidade de dilação probatória, prevalecendo, ademais, a presunção de legalidade e veracidade da certidão de dívida ativa.
"

Em seguida, o
decisum
consignou,
com base nos próprios registros administrativos do órgão autuante
–
processos INDEAMT-PRO-2022/13722 e INDEAMT-PRO-2022/14139
–
, que as certidões indicavam como devedora a inventariante pessoalmente, e não o espólio,
configurando
vício substancial insanável
,
apto a afastar a referida presunção de legalidade e veracidade do título executivo
.
Senã
o, vejamos:

"
Com efeito, a tese deduzida encontra respaldo em prova documental pré-constituída, notadamente nos processos administrativos INDEAMT-PRO-2022/13722 e INDEAMT-PRO-2022/14139, acostados aos autos [...], o que permite a imediata aferição da pertinência subjetiva da demanda, evidenciando a adequação da via eleita.
"

A pretensão de obter fundamentação adicional sobre normas cujo resultado prático foi efetivamente enfrentado traduz inconformidade com a solução adotada, e não vício integrativo.

No tocante à alegada preclusão decorrente da
ausência de
impugnação tempestiva, não se verifica omissão no acórdão.
Isso porque a

questão
foi apreciada sob a premissa de que a ilegitimidade passiva, por se tratar
de matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício, o que afasta, no caso, a preclusão temporal. Isso não significa, contudo, que tais matérias sejam imunes a toda forma de preclusão, pois, uma vez decididas em pronunciamento jurisdicional anterior, submetem-se à preclusão
pro

judicato
, o que não é o caso. Assim
, não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo com a solução adotada no julgado.

A propósito, colhe-se da
jurisprudência
da Corte Superior:

"[...]
4. As matérias de ordem pública, embora possam ser alegadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, porquanto não se sujeitam à preclusão temporal, estão sujeitas à preclusão
pro

judicato
quando já decididas de forma definitiva em provimento jurisdicional anterior.

5. A preclusão
pro

judicato
impede a reapreciação de matérias já decididas, mesmo que sejam de ordem pública, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.
[...]". (STJ,
EREsp
n. 1.946.826/SP, relator Min
.
Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4
.
2
.
2026, DJEN de 13
.
2
.
2026)

Em relação ao prequestionamento, registra-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que examinadas as questões pertinentes. Assim, reputam-se
prequestionados
os dispositivos indicados pelo embargante, quais sejam: art. 3º da Lei n. 6.830/80;
arts
. 131, II e III, e 204 do Código Tributário Nacional;
arts
. 489, §1º, IV e VI, 1.022, I e II, 1.025 e 1.009 do Código de Processo Civil; art. 1.991 do Código Civil; e Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, entendo não ser o caso de sua incidência, pois, embora os embargos não logrem êxito, a matéria veiculada não
evidencia
, de forma manifesta, intuito meramente protelatório apto a justificar a sanção prevista no art
igo
1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE
MATO GROSSO, por
serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026